Tribunal: TJES
Processo: 5030171-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030171-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISADORA MOREIRA FAHNING
RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030171-41.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ISADORA MOREIRA FAHNING

RECORRIDO: SMILES FIDELIDADE S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação ajuizada por Isadora Moreira Fahning em face da empresa Smiles Fidelidade S/A. Alega a recorrente que adquiriu, mediante utilização de milhas, duas passagens aéreas para trechos internos na Grécia. Contudo, ao tentar realizar o check-in, foi surpreendida com a informação de que os bilhetes não constavam no sistema da companhia parceira, sendo compelida a efetuar novo pagamento para embarcar, no montante de R$ 2.096,84. Diante disso, requereu a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito de danos morais, por entender que a situação experimentada pela recorrente não extrapolou os limites do mero aborrecimento.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma do
decisum
impugnado para ver reconhecido o direito à compensação por danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma para reconhecer, parcialmente, a existência do direito pleiteado no caso concreto
.

Explico:

No caso em exame, restou devidamente comprovada a situação narrada nos autos pela recorrente.

Todavia, diversamente do que concluiu o juízo
a quo
ao considerar tratar-se de mero descumprimento contratual, verifica-se que a falha na prestação do serviço extrapolou o inadimplemento simples, alcançando a esfera dos direitos da personalidade da consumidora.

Isso porque a recorrente foi surpreendida pela situação em um país diferente do seu, além disso, teve que arcar com os custos das novas passagens, afetando o seu planejamento inicial e gerando abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo sua tranquilidade, segurança e dignidade enquanto consumidora.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)